Tribunal: TCU
Processo: 029.934/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em vista da impugnação de despesas dos recursos repassados à municipalidade, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, em Tomada de Contas Especial, interposto contra Acórdão 2709/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do Sr. Anderson José de Sousa, com imputação de débito, em virtude da impugnação de despesas dos recursos repassados ao Município de Rio Preto da Eva/AM, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2006, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso IV, e 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Anderson José de Sousa, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; e 9.3. arquivar os presentes autos.